Tribunal: STF
Processo: HC 204347
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Edson Vieira da Silva Júnior em favor de Cleiton Alves Rezende contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 674.987/GO.
    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso preventivamente em 5.9.2020, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 121, § 2º, I e IV; e 347, parágrafo único, do Código Penal (três vezes); e 2º, § 2º, da Lei 2.850/2013.
    Alega excesso de prazo na prisão preventiva, que se estende há mais de 300 dias, sem que a acusação haja apresentado os memoriais para a decisão final da fase monocrática. (p. 11)
    Relata também que o paciente seria acometido por Polineuropatia Amiloidótica Familiar (CID-10 E8), doença degenerativa sem possibilidade de tratamento no cárcere, e teria projétil de arma de fogo alojado na mandíbula, com movimentação recente. (p. 12)
    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a prisão preventiva seja convertida em medida cautelar diversa ou substituída por domiciliar.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.
    Para tanto, são relevantes os fundamentos do ato coator:
    “Analisando o pedido de prisão domiciliar em virtude do paciente sofrer de grave enfermidade, assim se manifestou a Corte estadual (e-STJ fl.91):
    [...] Relativamente à substituição da prisão antecipada do paciente pelo regime domiciliar, portador de polineuropatia amiloidótica familiar, com projétil de arma de fogo alojado na mandíbula direita, o risco da pandemia viral, a autoridade impetrada, nas informações, relatou que ele vem recebendo o atendimento de equipe multidisciplinar, não comprovado estar no grupo de risco, na unidade prisional não há caso suspeito de contaminação pela Covid19.
    No ponto, vale a pena recordar as ponderações do eminente Ministro Rogério Schietti: "...a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal." (STJ – HC nº 567.408/RJ). 
    Assim, não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para se aferir a existência de constrangimento ilegal”. (eDOC 8, p. 3)
    A questão do estado de saúde do paciente é fática e não dispensa a prestação de informações, de modo que não pode ser conhecida de ofício.
    Quanto ao excesso de prazo da prisão cautelar, apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus por tal motivo, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).
    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).
    O impetrante alegou que o Ministério Público extrapolou o prazo de para apresentar os memoriais, vencido em 15 de junho de 2021. Em consulta ao portal eletrônico do TJGO, constato que os memoriais foram juntados em 18.6.2021. De resto, aponta, apenas, a duração de sua prisão cautelar que, diante da pena do crime mais grave de que é acusado (12 a 20 anos de reclusão), não revela desproporcionalidade.
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente